Tribunal: TJBA
Processo: 0004840-06.2013.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004840-06.2013.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES APELADO: LEUZA MARIA DA PAZ Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024, DO CNJ. APLICABILIDADE NAS AÇÕES EM CURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0004840-06.2013.8.05.0027, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como agravada LEUZA MARIA DA PAZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator